Tribunal: TJMT
Processo: 0002919-65.2009.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002919-65.2009.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – SERVIÇOS DE PERITO MÉDICO LEGISTA – CARÊNCIA DO MUNICÍPIO – OMISSÃO E INÉRCIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO – CONDUTA QUE ABRE A POSSIBILIDADE PARA A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NEM DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Constituição Federal possui objetivos sociais e oferece diretrizes ao agente público para a elaboração de programas, restando ao Poder Judiciário a tarefa de interpretar as leis e suprir as omissões do Executivo no que tange às políticas públicas. E, neste diapasão, tem sido reconhecido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte

2 - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo: uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim” (RSTJ 187/219, 2a Turma).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara da comarca de São José do Rio Claro, nos autos de Ação Civil Pública proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público
, com o objetivo de impor-lhe obrigação de fazer consistente na designação de perito médico legista na sede da comarca, para realização de exames médicos legais e perícias criminais.

Em suas razões recursais, alega o apelante ofensa aos art. 2o e 167 da Constituição Federal quanto à separação dos poderes; a impossibilidade de uso da ação civil pública como instrumento para a concretização de materialidades governamentais, como é o caso da designação de perito médico legista; a discricionariedade do gestor e, por fim, invoca a teoria da reserva do possível.

Com base nesses fundamentos, pede seja provido o apelo, para reformar a sentença, de modo a julgar improcedentes os pedidos postos na inicial.

Em contrarrazões (id 2679730), o Ministério Público defende o acerto da sentença, dizendo que a pretensão recursal do Estado não merece prosperar, por ser manifestamente contrária ao entendimento jurisprudencial pátrio. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, pelo provimento parcial do apelo, apenas para que seja afastada a imposição de designar servidor específico; entendendo que seve ser mantida a obrigação de garantir a realização, de forma ininterrupta, dos exames médicos legais e perícias criminais na comarca (Id n. 2904810).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ajuizou a ação civil pública em face do Estado de Mato Grosso, visando compelir o ente a designar perito médico legista para o Município de São José do Rio Claro, para a realização de exames médicos legais e periciais criminais.

O fundamento foi de que desde no ano de 2008 o Estado de Mato Grosso tem sido omissão no que tange à obrigação imposta e mesmo tendo sido realizado processo seletivo simplificado, o candidato não foi nomeado; que chegou ao órgão ministerial um ofício dando conta de que os médicos da rede pública municipal estão se recusando a realizar exames de corpo de delito, o que vem acontecendo de forma reiterada.

O Juiz julgou o pedido parcialmente procedente, determinando que o Estado designe e mantenha, por prazo indeterminado, um perito médico legista para a realização dos exames médicos legais e periciais criminais, no Município de São José do Rio Claro, no prazo de 90 (noventa) dias.

O Estado, como de praxe das defesas contra condenação de obrigação de implantar políticas públicas, alegou que não se trata de omissão; sustentou a que a determinação viola o Princípio da Separação dos Poderes e apelou para a “reserva do possível”.

Com efeito, a omissão do Estado na obrigação pleiteada na ação ficou evidente. Foi satisfatoriamente comprovado que o Município necessita de um médico legista, posto que a cidade mais próxima onde se tem este profissional é Diamantino – há 125 quilômetros de distância de São José do Rio Claro, o que dificulta o deslocamento dos munícipes, seja pela distância ou pelas péssimas condições da Rodovia MT-010.

No caso, então, restando evidente a omissão e a inércia do apelante, abre-se para o Judiciário a possibilidade de apreciar o pedido no que tange à condenação da obrigação de fazer, porquanto se trata de um comando constitucional (art. 144 da Constituição Federal). O Estado deve adotar políticas públicas necessárias para a implementação desse serviço, dispondo para tanto de todos os recursos necessários ao desempenho desta atribuição constitucional, seja de recursos materiais, ou humanos.

A
Constituição Federal possui objetivos sociais e oferece diretrizes ao agente público para a elaboração de programas, restando ao Poder Judiciário a tarefa de interpretar as leis e suprir as omissões do Executivo no que tange às políticas públicas. E, neste diapasão,
tem sido reconhecido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte. É o caso dos autos.

Aliás, neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao dizer que: “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo:
uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2a Turma).

Nos julgados daquela Corte Superior, também se vê estampado este entendimento, senão, vejamos:

“
O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço
.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo
.” (
RE 559.646-AgR
, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 7-6-2011, Segunda Turma,

DJE

de 24-6-2011)

No mesmo sentido
:

ARE 654.823-AgR
, rel. min.

Dias Toffoli
, julgamento em 12-11-2013, Primeira Turma,

DJE

de 5-12-2013.

O posicionamento mais representativo a favor da intervenção do Poder Judiciário no controle de políticas públicas vem, no entanto, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 45-9, sendo representado pela decisão monocrática do ministro Celso de Mello, que assim se pronunciou:

“
É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial — a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIElRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto,
embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.
Cabe assinalar, presente esse contexto — consoante já proclamou esta Suprema Corte — que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel.Min. CELSO DE MELLO)
”

Ademais, a prestação finalística do serviço vindicado na inicial - exames médicos legais e perícias criminais

difere e independe da designação de servidor da estrutura de pessoal do Estado, vez que é dever do Estado atender as demandas locais endereçadas ao serviço de criminalística, seja pelo aparato estatal, seja por convênio ou mesmo contratação de terceiros. Significa dizer que, há, na espécie, por conta de determinação legal, uma obrigação que a Administração não pode se eximir; resta, apenas e tão somente, a definição de como atendê-la, inclusive no que tange aos recursos e custos.

Assim, tem-se que os parâmetros do ato sentencial não extrapolaram a possibilidade de controle dos atos administrativos, tampouco atingiram a esfera da separação dos poderes, ou configuram ingerência na logística da segurança pública ou orçamentária. Ao contrário, houve coerência e o Juiz cuidou de deferir o pedido com o cuidado de não violar o princípio da impessoalidade, negando ao Ministério Público o pedido para nomeações específicas, sustentando, neste ponto, que: “ [...]
Quanto ao último pedido formulado pelo Ministério Público às fls. 147/149, tenho por bem indeferi-lo, haja vista que se outro for o entendimento, estaria ferindo um dos princípios da Administração Pública, a saber: a impessoalidade, bem como porque expirou o prazo do concurso
[...]” (destaquei)

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020